Tribunal: TJES
Processo: 5005270-05.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005270-05.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA NILSA MOREIRA AMARO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5005270-05.2025.8.08.0014

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA/ES

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: MARIA NILSA MOREIRA AMARO

PROJETO DE VOTO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VÁLIDA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ASSINATURA DIGITAL SEM VALIDAÇÃO POR MEIOS OFICIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC C/C ART. 6º, VIII, CDC). NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (EAREsp 600.663/RS). CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR (BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face da sentença (Id. 73352431) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA NILSA MOREIRA AMARO, declarando nulo o contrato de cartão de crédito consignado nº 53-1376162/22 e condenando o recorrente à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O recorrente alega a validade da contratação, a impossibilidade de restituição em dobro e a inexistência de dano moral. A recorrida, em contrarrazões (Id. 75100610), pugnou pela manutenção da sentença. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (Ids. 74979333 e 74979331).

2) A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade do negócio jurídico impugnado e das consequências jurídicas dele decorrentes, notadamente a repetição do indébito e a ocorrência de dano moral.

3) O Juízo de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu a nulidade do contrato por ausência de comprovação da livre e inequívoca manifestação de vontade da parte consumidora. Conforme bem fundamentado na sentença (Id. 73352431, p. 2-4), o instrumento contratual apresentado pela instituição financeira contém uma assinatura eletrônica que não pôde ser validada por meio do verificador oficial do Governo Federal (
validar.iti.gov.br
), o qual retornou a mensagem:
"Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida"
.

4) A validação da assinatura por meio de QR Code que direciona ao site da própria instituição financeira não confere a segurança e a confiabilidade exigidas, por ser um sistema unilateralmente controlado. Assim, o documento não atende aos requisitos do art. 4º da Lei nº 14.063/2020, não se enquadrando como assinatura eletrônica avançada ou qualificada, e, sendo do tipo simples, foi devidamente impugnado pela parte a quem foi oposto. Cabia ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a regularidade da contratação, do qual não se desincumbiu.

5) O argumento de que a recorrida utilizou os valores creditados, inclusive realizando um saque complementar (Id. 74979327, p. 8-9), não é suficiente para validar um negócio jurídico viciado em sua origem. A utilização dos valores não convalida a falha no dever de informação e a ausência de consentimento informado sobre a modalidade contratual específica – cartão de crédito consignado, substancialmente mais onerosa que um empréstimo consignado tradicional.

6) No que tange à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a decisão de piso aplicou corretamente o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600.663/RS. A tese fixada é de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. A ausência de comprovação da contratação torna a cobrança objetivamente indevida, justificando a devolução dobrada.

7) O dano moral, no caso em tela, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ofensivo. Os descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, privam a consumidora de parte de seus proventos, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico que extrapolam o mero aborrecimento. A conduta do recorrente violou a dignidade da recorrida, configurando o dever de indenizar.

8) Por fim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem implicar enriquecimento ilícito da parte ofendida, estando, ademais, em conformidade com os parâmetros adotados por este Colegiado em casos análogos.

9) Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10) Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)